Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. DADOS FORNECIDOS COM INTENÇÃO DIVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIR PARCELAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condená-lo a restituir de forma simples os valores descontados na folha de pagamento da autora, além de condená-lo ao pagamento a título de danos morais do valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso, alega que a contratação foi legítima, pois confirmada por biometria. Acrescenta que a recorrida não teve o devido cuidado ao restituir os valores dos empréstimos a terceiros. Aduz que a situação se trata de mero aborrecimento, sem potencial lesivo. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais e a incidência dos juros de mora nos termos da súmula 362 do STJ.
2. Da tempestividade. Na decisão de ID 51439172, os embargos não foram conhecidos por entender o sentenciante estarem ausentes os apontamentos dos vícios formais que autorizam a interposição do recurso. Todavia, consta nos embargos indagação acerca de contradição com relação à fixação dos juros de mora. Considerando, dessa forma, ausente o vício formal da peça recursal, a sua capacidade interruptiva permanece. Assim, o recurso é tempestivo.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 51439173) e com preparo regular (ID 51439176 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 51439180).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Alega o recorrente que o empréstimo impugnado foi regularmente contratado e que a assinatura da consumidora foi captada mediante biometria facial.
7. A recorrida, por outro lado, afirma que não anuiu com a contratação. Que foi contatada por estelionatários, fazendo se passar por prepostos do banco, que ofertaram um cartão que daria descontos nas compras, o que lhe despertou interesse e acabou fornecendo alguns dados, mas que não contratou qualquer empréstimo, tanto é que procedeu à devolução.
8. O recorrente entende que a biometria facial do consumidor é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo, tese que não prevalece, já que os dados (biometria) foram fornecidos com a intenção de formalizar outro negócio jurídico. Dessa forma, o contrato de empréstimo com assinatura digital não tem o condão de demonstrar a real intenção da consumidora ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade da consumidora, o contrato está eivado de vício e está passível anulação. Além disso, a restituição da quantia àquele que a recorrida entendia ser o preposto do banco demonstra sua real intenção.
9. Com efeito, tem se multiplicado a fraude por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
10. No caso dos autos, resta claro que a recorrida, em nenhum momento, teve intenção de contratar o empréstimo contraído em seu nome mediante fraude. Além disso, a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. Sentença confirmada com relação à nulidade do contrato e à restituição simples dos valores descontados em folha.
11. Por outro lado, no que toca ao dano moral, com razão o recorrente. Não se pode ignorar o fato de que as fraudes bancárias somente se aperfeiçoam mediante contribuição do consumidor. Embora o repasse de informações e a biometria facial tenham ocorrido por vício de vontade, o que afasta a culpa da vítima na contratação fraudulenta, a consumidora não teve cautela ao restituir a quantia à pessoa física, estranha à relação comercial que acreditava estar realizando (banco C6). Dano moral afastado.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.